Tribunal: TJSP
Processo: 1000894-45.2017.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
INDENIZAÇÃO - Erro médico - Cirurgia vascular a laser para retirada de varizes - Autora alega ter sofrido queimaduras - Laudo pericial a evidenciar a adequação da intervenção cirúrgica - Ademais, o perito esclareceu que o estágio da doença venosa que acometia a autora era avançado, sendo que as lesões surgidas podem ser consideradas como "feridas pós-cirúrgicas" - Ausente nexo de causalidade

Ementa:
INDENIZAÇÃO - Erro médico - Cirurgia vascular a laser para retirada de varizes - Autora alega ter sofrido queimaduras - Laudo pericial a evidenciar a adequação da intervenção cirúrgica - Ademais, o perito esclareceu que o estágio da doença venosa que acometia a autora era avançado, sendo que as lesões surgidas podem ser consideradas como "feridas pós-cirúrgicas" - Ausente nexo de causalidade entre o apontado evento danoso e a conduta médica retratada nos autos - Obrigação de meio - Responsabilidade objetiva da entidade hospitalar ré que apenas poderia ser reconhecida após confirmação da culpa médica - Sentença de improcedência mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.